Tribunal: TJDFT
Processo: 0026735-50.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0026735-50.2013.8.07.0000 RECORRENTE: ÁUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Dispensa irregular de licitação. Peculato doloso. Prova. Nulidade. Contrato de prestação de serviços. Dolo específico. Prejuízo ao erário. Reparação do dano. Arrependimento posterior. Ato voluntário. 1 – Se a falta de acesso à prova não resultou em prejuízo para a defesa, porque não utilizada como fundamento para a condenação, não se reconhece a nulidade do ato, consoante art. 563 do CPP. 2 – Para caracterizar o crime do art. 89 da L. 8.666/93, necessário efetivo prejuízo ao erário e dolo específico, consistente em, com a dispensa da licitação, fraudar os cofres públicos. Restituído o valor recebido ao erário, não há o crime por inexistência de lesão. 3 – Servidor público que, ciente que a verba pública teria destinação diversa da prevista e que seria utilizada em proveito próprio ou de terceiro, mesmo assim autoriza a liquidação da despesa e a emissão de nota de lançamento, comete o crime de peculato doloso. 4 – Aquele que, mesmo não sendo servidor público, participa do crime e desse se beneficia responde por peculato doloso. 5 - A reparação do dano antes do recebimento da denúncia não exclui o crime de peculato doloso. Pode caracterizar arrependimento posterior e autorizar a redução da pena (art. 16 do CP) se a reparação do dano se deu de forma integral e voluntária, ainda que não espontânea. 6 – A pena é aumentada em 1/3 se os autores dos crimes contra a Administração Pública são ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público (CP, art. 327, § 2o). 7 – Apelações do MP e do primeiro apelante providas em parte. Não provida a do segundo apelante. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 312 do Código Penal, asseverando que o crime de peculato reclama a ocorrência de dano, o qual foi afastado em razão da devolução total e a maior do valor do contrato; b) artigo 16 do Código Penal, por entender que a reparação do dano foi feita integralmente e antes mesmo da instauração do inquérito policial, o que implica em redução na fração máxima de 2/3 (dois terços). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 312 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “Houve crime de peculato cometido pelos réus Áurea Francisca Rodrigues de Moraes, Hélio Ferreira das Chagas e Carlos Roberto Barros Morales. Áurea Francisca Rodrigues de Moraes, diretora de administração geral, e Hélio Ferreira das Chagas, administrador do Varjão, cientes de que o valor destinado ao pagamento do contrato administrativo teria fim diverso do previsto no projeto - prestação de serviços de treinamento de jovens atletas do Varjão -, autorizaram a despesa (ID 16527265, p. 49). Tinham eles ciência de que o valor seria utilizado pela Morales Escola Ltda - ME para custear as despesas do time de futebol em campeonato internacional. E de que os serviços descritos na licitação não seriam prestados. Autorizaram o crédito sem que o serviço fosse prestado, concorrendo, assim, para o desvio de R$ 105.000,00, provenientes de recursos públicos, em proveito da Morales Escola Ltda - ME e em detrimento da Administração” (ID 19986035). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve prosseguir o apelo especial quanto ao indicado malferimento ao artigo 16 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado ao assentar que “os apelantes não confessaram o crime. Não preenchem o requisito do caput do art. 28-A do CPP para proposta do acordo de não persecução penal” (ID 20674782), bem como que “A pena é aumentada em 1/3 se os autores dos crimes contra a Administração Pública são ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público (CP, art. 327, § 2o)” (ID 19986035), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ALCANÇADO. OFERECIMENTO A CARGO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA QUALIDADE DE TITULAR DA AÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1.O acordo de não persecução penal é possível quando o acusado confessa formal e circunstancialmente a prática de infração penal cometida sem violência ou grave ameaça e cuja pena mínima cominada seja inferior a quatro anos, consideradas eventuais causas de aumento e diminuição de pena. A proposição do acordo é feita pelo Ministério Público, que deverá analisar se a medida é suficiente para a reprovação do delito. 2. Neste caso, o órgão acusador não ofereceu o acordo em razão da presença de anotações desabonadoras nos registros criminais do agravante, de modo que os requisitos subjetivos não foram atendidos, não havendo que se falar em falta de fundamentação para a recusa da oferta por parte do Parquet. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 622.527/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 1/3/2021). AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CONSELHEIROS DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRELIMINAR. "DENUNCIA ANÔNIMA". NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DENÚNCIA. APTIDÃO. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. OCORRÊNCIA PARCIAL. PECULATOS. ART. 312, CAPUT, DO CP. SAQUES EM ESPÉCIE, NA BOCA DO CAIXA. CHEQUES À ORDEM DO PRÓPRIO SACADOR. ART. 9o, I, DA LEI 7.357/85. ASSINATURA. ANVERSO. RESPONSABILIDADE. PRESIDENTE DO TCE. ORDENADOR DE DESPESAS. PECULATO-DESVIO. CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MAJORANTE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. FUNÇÃO DE DIREÇÃO. ART. 327, § 2o, DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. EXECUÇÃO HOMOGÊNEA. CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR. IDENTIDADE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PASSAGEM AÉREA. PAGAMENTO PELO ERÁRIO. PROVA. INEXISTÊNCIA. "AJUDA DE CUSTO". RECEBIMENTO. POSSE A TÍTULO ALHEIO. AUSÊNCIA. ATIPICIDADE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288 DO CP. REDAÇÃO ORIGINAL. ESTABILIDADE E PERMANÊNICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ACUSAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. EFEITOS SECUNDÁRIOS. PERDA DO CARGO. IMPOSIÇÃO. (...) 15. Como foi narrado na denúncia que as condutas que configuram peculato-desvio foram praticadas pelo réu JOSÉ JÚLIO DE MIRANDA COELHJO no exercício do cargo de Presidente da Corte de Contas, incide a majorante do art. 327, § 2o, do CP, ante a maior reprovabilidade da conduta criminosa decorrente da posição ocupada pelo agente. (...) (APn 702/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 14/8/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025